Tribunal: TJSP
Processo: 1011475-10.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Acidentária – Transtorno mental – Depressão – Perícias de primeiro grau que atestam incapacidade total e temporária por período certo e determinado – Nexo causal caracterizado – Condenação do INSS ao restabelecimento de auxílio-doença pelo respectivo período e conversão de benesses previdenciárias ao homônimo acidentário – Sentença mantida.

Nego provimento ao apelo do INSS e dou parcial

Ementa:
Acidentária – Transtorno mental – Depressão – Perícias de primeiro grau que atestam incapacidade total e temporária por período certo e determinado – Nexo causal caracterizado – Condenação do INSS ao restabelecimento de auxílio-doença pelo respectivo período e conversão de benesses previdenciárias ao homônimo acidentário – Sentença mantida.

Nego provimento ao apelo do INSS e dou parcial provimento ao recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011475-10.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ALESSANDRA BRAMBILA MEIRELES, é apelado/apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo do INSS e deram provimento em parte ao recurso da
autora.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011475-10.2019.8.26.0053 -Voto no 25.098
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1011475-10.2019
APELANTES:
INSS e Alessandra Brambila Meireles
APELADOS:
os mesmos
COMARCA:
São Paulo 2a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 25.098
Acidentária
Transtorno mental
Depressão

Perícias
de
primeiro
grau
que
atestam
incapacidade total e temporária por período certo
e determinado
Nexo causal caracterizado

Condenação do INSS ao restabelecimento de
auxílio-doença pelo respectivo período e conversão de benesses previdenciárias ao
homônimo acidentário Sentença mantida.
Nego provimento ao apelo do INSS e dou parcial
provimento ao recurso da autora.
RELATÓRIO.
Apelação de ambas as partes contra a r.
sentença (fls. 233/236), agregada por embargos de declaração (fls.
267/270), que julgou parcialmente procedentes os pedidos para
condenar o INSS à conversão de benefícios previdenciários ao
homônimo acidentário e ao restabelecimento de auxílio-doença por
período sugerido na prova médica oficial, por entender comprovada
a incapacidade laborativa total e temporária decorrente do
acometimento de transtornos mentais relacionados com o trabalho,
suspendendo, no mais, parte da exigibilidade da condenação, em
face de decisão então a ser proferida pelo c. STJ envolvendo a
matéria, na sistemática de recursos repetitivos, Tema no 1.013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011475-10.2019.8.26.0053 -Voto no 25.098
3
Em seu recurso, a obreira alega ser
equivocada a determinação do restabelecimento do benefício
anterior,
pois,
reconhecida
sua
natureza
acidentária,
seria
incoerente a reimplantação de benesse previdenciária. Insurge
contra a suspensão de parte da condenação, sustentando que a
tese a ser definida no tema citado não se aplica ao benefício
deferido e, no mais, não havendo correspondência com o caso em
análise. Por fim, pugna por alteração dos termos inicial e final do
benefício, ao passo que, afirmando falhas da segunda perícia oficial,
os demais documentos dos autos comprovariam a continuidade do
quadro incapacitante (fls. 274/283).
Por sua vez, o INSS aduz, inicialmente, que
a sentença seria extra petita, vez que o pedido é específico para
aposentadoria. Alega que as perícias realizadas na via
administrativa não constataram incapacidade total, e que os
achados descritos no laudo oficial também não a sugerem, havendo,
ainda, informação no CNIS da autora de que esta retomou suas
atividades. Sustenta que não há comprovação do nexo causal
apontando circunstâncias que demonstram origem não ocupacional
do quadro mental. Requer a improcedência do pedido ou, caso
mantida a condenação, pugna pela fixação do termo inicial na data
da juntada do laudo e expressa determinação para que o auxílio-
doença seja afastado em períodos de atividade remunerada (fls.
288/300).
Contrarrazões somente pela autora, às fls.
316/321.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Lide acidentária ajuizada por bancária (fl.
62), fundada no acometimento de transtornos mentais, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011475-10.2019.8.26.0053 -Voto no 25.098
4
relaciona a alegados traumas vivenciados no trabalho.
Conquanto recebendo novo auxílio-doença
previdenciário quando do ajuizamento da ação, por discordar da
natureza atribuída aos benefícios e por entender que não reúne mais
condições de retorno ao trabalho, vem em busca da conversão das
benesses ao homônimo acidentário e concessão de aposentadoria
por invalidez.
Realizada uma primeira perícia (fls. 68/81), o
laudo oficial concluiu pela incapacidade total e temporária, desde a
cessação do benefício recebido e pelo período estimado de quatro
meses, reconhecendo possível concausa com o trabalho (fl. 75).
Com o fim de melhor apuração do possível
nexo ocupacional, foi deferida a realização de prova testemunhal (fl.
145), cujos termos de audiência se encontram acostados às fls.
152/154, e depoimentos registrados em mídia.
Considerando
o
transcurso
do
prazo
recomendado para reavaliação da autora, a i. magistrada a quo
houve por bem determinar nova perícia com a mesma médica
auxiliar (fl. 179), sobrevindo segundo laudo médico (fls. 186/196),
que, alinhado às previsões firmadas no parecer anterior, concluiu
não persistir quadro incapacitante (fl. 193).
A par do conjunto probatório formado, a
sentença julgou o pedido parcialmente procedente condenando a
autarquia, além da conversão dos benefícios ao homônimo
acidentário, no restabelecimento do segundo auxílio-doença, desde
a sua cessação até 23.09.2019, ou seja, quatro meses após a
primeira perícia, conforme sugestão da expert.
Compartilho
do
desfecho
adotado,
procedendo a pontuais correções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011475-10.2019.8.26.0053 -Voto no 25.098
5
De pronto, anoto que não subsistem as
alegações da autarquia de que a solução seria extra petita, na
medida em que não se trata de alteração da causa de pedir, mas de
mera adequação legal do pedido ao caso em concreto.
Com efeito, é cediço que, regra geral, os
pedidos formulados nas lides previdenciárias lato sensu devem ser
interpretados de forma genérica, com definição da benesse cabível
somente após a realização da prova pericial e, claro, desde que
respeitada a natureza da reparação originalmente pretendida,
acidentária ou previdenciária.
Quanto ao nexo causal, após diagnosticar a
autora como portadora de quadro depressivo, a jurisperita esclarece
se tratar de transtorno de causas multifatoriais, incluindo aspectos
genéticos, ambientais e neurobiológicos (fl. 73), posicionando-se, no
caso, pelo reconhecimento de concausalidade (fl. 74).
E, de fato, as demais provas coligidas
reforçam a sugestão da expert.
Com efeito, embora conste informação de
fato relevante para o estado mental da obreira, qual seja o
falecimento de sua genitora (fl. 124), este ocorreu em outubro de
2015, atuando como fator agravante do seu quadro, sendo certo que
a autora já estava afastada em gozo de auxílio-doença desde junho
daquele ano (fl. 219/222), vale repisar, até então de natureza
acidentária, já que a alteração da espécie se deu apenas em
dezembro de 2016 (fl. 126).
Por sua vez, as testemunhas ouvidas
corroboraram que, com alteração da gestão em fevereiro de 2015,
passaram a sofrer pressões e estresse além daqueles habituais às
rotinas de suas atividades, configurando situações de efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011475-10.2019.8.26.0053 -Voto no 25.098
6
assédio moral generalizado, com humilhações, comparações
vexatórias, restrições e controles desarrazoados, e, conforme
episódio presenciado pela testemunha Tiago, pessoais em relação à
autora (tentativa de imposição de almoço em companhia daquele
gestor).
Também são consonantes ao afirmar que a
autora era saudável, de bom relacionamento profissional e humor
alegre até a troca de gestão, e que, além da autora e da testemunha
Elen, tais situações acarretaram no afastamento de outros colegas
de trabalho.
Em suma, inegável a existência, no mínimo,
da concausa reconhecida em perícia.
Já no tocante à incapacidade, observa-se
que, na primeira avaliação clínica, a obreira se apresentou ansiosa,
com choro durante o ato pericial, e alterações, ainda que leves, de
humor (fl. 72), redundando na caracterização da incapacidade total e
temporária, desde a cessação do benefício, mantida até a data
daquela perícia e por pelo menos mais quatro meses:
Assim, considerando os elementos acima é possível
considerar que a periciada apresenta incapacidade total e temporária por doença
agravada pelo trabalho. (...) Analisando a documentação juntada aos autos é
possível concluir que a condição atual da periciada existia à época da cessação do
benefício previdenciário. Essa conclusão se encontra fundamentada na anamnese,
exame psíquico e relatório do psiquiatra assistente. (...) Ademais, a situação de
incapacidade laboral se mantém até a data da realização da perícia. É possível
presumir que a incapacidade laboral se manterá por um período mínimo de quatro
meses partir da data da perícia, intervalo de tempo importante para avaliar a
resposta ao tratamento instituído. (fl. 74)
Por sua vez, a reavaliação clínica realizada
constatou o sucesso do tratamento no prazo previsto, apurando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011475-10.2019.8.26.0053 -Voto no 25.098
7
plena normalidade do estado mental da obreira:
A periciada compareceu à perícia com assistente
técnico. Antes de entrar no consultório de exame pericial, na sala de espera, autora
se mostrou sorridente, calma, sem prejuízo social. Apresenta higiene preservada,
vestes adequadas e fácies atípica. Anda até a sala de perícia, ouve com clareza o
entrevistador, pega os documentos referentes aos autos e os guarda
posteriormente. Colaborativa. Orientação alo e auto psíquica preservada.
Consciência preservada. Memória de fixação e evocação preservada. Humor:
eutímico (sem alterações) no momento atual. Fala compreensível, afeto
congruente, atenção, volição, juízo e crítica preservados. Pensamento lógico,
progressão adequada sem delírios ou alucinações. Senso percepção sem
alterações durante a perícia. Inteligência adequada. (fl. 190 grifei)
Diante de tal resultado, a expert é categórica
ao discorrer e concluir que, apesar do diagnóstico de transtorno
depressivo recorrente, na atualidade, não há incapacidade laboral
(fls. 191/193).
Os laudos ofertados pela jurisperita se
mostram claros, bem fundamentados e em convergência, não
havendo elementos técnicos capazes de infirmar as conclusões
lançadas em ambas as oportunidades, as quais merecem
prevalecer.
Logo, restou comprovado pela primeira
perícia e confirmado na segunda que, no caso, houve a alta indevida
da obreira, a qual ainda se encontrava incapacitada total e
temporariamente, de modo que, demonstrado também o nexo
causal, de rigor a manutenção da procedência do pedido para
restabelecimento
do
auxílio-doença
acidentário
cessado
indevidamente, a teor do que dispõe a legislação de regência, em
especial, art. 59 e seguintes, da Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011475-10.2019.8.26.0053 -Voto no 25.098
8
Ademais,
reconhecida
a
relação
de
causalidade com o trabalho, impõe-se também confirmar a
conversão dos benefícios recebidos por tais moléstias aos
homônimos acidentários, anotando inexistência de repercussão
econômica daí advinda.
Em vista das alegações trazidas pela obreira
em seu recurso de apelação, oportuno esclarecer que, havendo
determinação da conversão dos benefícios recebidos para a espécie
acidentária, por óbvio, o restabelecimento deferido seguirá pela
mesma natureza.
Quanto ao termo inicial do benefício, fica
mantido tal como estabelecido em sentença, ou seja, no dia seguinte
à indevida cessação em 04.04.2019 (fl. 223), eis que reconhecida
em perícia a continuidade do estado de incapacidade total desde tal
data, sem prejuízo da sua suspensão durante eventuais períodos
em que já recebido benefício similar pelo mesmo fato gerador.
Também mantenho o termo final já fixado
(23.09.2019), pois, tal como consignado em sentença, corresponde
ao período em que, tecnicamente, demonstrou-se nos autos a
incapacidade e, por consequência, a prematura alta médica.
Friso, por oportuno, que os atestados
acostados pela obreira às fls. 155/158, emitidos por médicos
assistentes, no âmbito do tratamento terapêutico aplicado, são
insuficientes a elidir os resultados objetivos observados com a
segunda avaliação pericial, realizada por médica de confiança do i.
juízo e equidistante das partes.
No mais, também esclareço que não há que
afastar parcelas posteriores após o termo inicial supra, em razão de
eventual concomitância a períodos trabalhados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011475-10.2019.8.26.0053 -Voto no 25.098
9
É verdade que o auxílio-doença possui
natureza
substitutiva
do
ganho
mensal
do
trabalhador
convalescente, enquanto perdurar o tratamento da moléstia que
causou o afastamento, visando garantir seu sustento.
Dessa forma, em uma situação normal, seria
ilógico imaginar o recebimento conjunto dessa benesse e da
remuneração profissional mensal.
Contudo, muitas são as demandas em que
os trabalhadores contestam a alta médica determinada pelo INSS,
por entenderem que ainda não estão aptos a retornar ao trabalho.
E, enquanto aguardam o tramite judicial, por
vezes são obrigados a assumir suas funções habituais, mesmo em
condições precárias, pois precisam garantir seu sustento de alguma
forma.
Se ao final acabam por ter reconhecido o
direito ao pagamento do auxílio-doença em período em que recebeu
regularmente a remuneração profissional, tal situação não se deu
por sua culpa ou má-fé, uma vez que apenas buscava,
judicialmente, aquilo que, administrativamente, lhe havia sido
negado.
Cumpre observar, por oportuno, que, ao
permanecerem
trabalhando,
mesmo
de
forma
precária,
os
recolhimentos previdenciários continuaram a ser efetivados, de
forma que a fonte de custeio restou garantida aos cofres públicos.
De qualquer forma, declarado o equívoco
autárquico em fazer cessar o auxílio-doença, o autor faz jus ao
recebimento das parcelas atrasadas do benefício, como medida de
se restabelecer a ordem jurídica.
Por fim, vale destacar que, recentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011475-10.2019.8.26.0053 -Voto no 25.098
10
houve julgamento, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, dos
Recursos Especiais 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, representativos
de controvérsia (Tema no 1.013), momento em que foi fixada a
seguinte tese: “No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva
implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante
decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto
das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua
incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago
retroativamente” (STJ, 1a Seção, rel. Min. Herman Benjamin, j. em
24.06.2020, DJe 01.07.2020).
Assim, ainda que por razões distintas, resta
provido o recurso da autora neste tópico.
Havendo parcelas em atraso, estas deverão
ser pagas conforme os parâmetros a seguir.
A atualização monetária será feita pelos
índices econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério
adotado pela Lei no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-
se a decisão proferida no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário
do C. STF, em análise de repercussão geral, Recurso Extraordinário
no 870.947, na qual foi declarada a impossibilidade de aplicação do
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, previsto
na Lei no 11.960/09, como critério de atualização monetária débitos
da Fazenda Pública.
Importa assinalar que E. Plenário do STF,
em análise de embargos de declaração, ao rejeitá-los, entendeu
pela desnecessidade de modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade do índice supracitado.
Os juros de mora são devidos a partir do
termo inicial, decrescente, mês a mês, observando-se o disposto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011475-10.2019.8.26.0053 -Voto no 25.098
11
Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, uma vez que não alterado
pelo julgamento da ADI no 4.357, pelo C. STF.
Para a implantação administrativa do auxílio-
doença, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial, deve ser
evoluída segundo índices previdenciários.
O INSS está isento das custas processuais,
devendo reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
Tratando-se de sentença ilíquida, verba
honorária advocatícia a ser apurada em liquidação, nos termos do
artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015, observando-se o seu § 11
referente aos honorários recursais.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO à apelação do INSS e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da autora.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR